Tribunal: TJPA
Processo: 0806384-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806384-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEDIANE LOBATO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº: 0806384-76.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Jorge Ribeiro Dias dos Santos (OAB/PA nº 24.399)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri

PACIENTE: LEDIANE LOBATO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente presa preventivamente pelo delito do art.33 da Lei nº 11.343/2006 –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente fora beneficiada em outra ação penal com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, descumprindo as condições impostas e sendo novamente presa em flagrante por novo delito –
2
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR POSSUIR A PACIENTE FILHO MENOR DE DOZE ANOS SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – NÃO CONHECIMENTO – matéria não submetida a apreciação do juízo a quo, obstando seu conhecimento por esta instância ad quem sob risco de indevida supressão de instância - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Uirá Silva (OAB/PA nº 21.923)
em favor
LEDIANE LOBATO DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
Vara Única de Igarapé-Miri
.

Narra o impetrante que a paciente
LEDIANE LOBATO DOS SANTOS
é ré na Ação Penal nº
0800552-93.2023.8.14.0022
, em trâmite na
Vara Única de Igarapé-Miri,
sob a acusação de ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Explana que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/04/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva em 18/04/2023. Aduz, em síntese, que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, pleiteando sua revogação. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da paciente possuir filho menor de doze anos sob sua dependência econômica.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da custódia da paciente, ou sua substituição por prisão domiciliar, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, à requerimento da autoridade policial, justificou a necessidade da custódia nos seguintes termos:

Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva LEDIANE LOBATO DOS SANTOS (art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o acusado foi preso, a quantidade e o acondicionamento da droga apreendida, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, pois
há risco de reiteração delitiva
, uma vez que autuado
LEDIANE LOBATO DOS SANTOS
já responde a outra ação penal (processo de nº
0001587-29.2020.8.14.0022)
, por crime de natureza grave, tendo sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, cujas as condições descumpriu, já que fora preso em flagrante por novo delito, o que representa propensão a prática de delitos, e evidencia que outras medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes para impedir o cometimento de delitos pelo autuado.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de
LEIDIANE LOBATO DOS SANTOS
, nos termos na fundamentação supra.

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que a paciente fora beneficiada na ação penal nº
0001587-29.2020.8.14.0022
com a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, descumprindo as condições impostas e sendo novamente presa em flagrante por novo delito, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação a coacta, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim, pleiteou o impetrante a substituição da custódia por prisão domiciliar por possuir a paciente filho menor de doze anos sob sua dependência econômica, o que não pode ser conhecido, uma vez que
inexiste nos documentos juntados na impetração qualquer comprovação que tal matéria tenha sido previamente submetida à apreciação do juízo
a quo
, obstando seu conhecimento por esta instância
ad quem
sob risco de
indevida supressão de instância
.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta extensão, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14/07/2023